Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Em suas contrarrazões, o advogado dativo, representante do recorrido, peticionou pelo arbitramento de honorários pelo trabalho realizado. O acórdão foi omisso nesse ponto, pelo que foram opostos embargos de declaração.
2. Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo, estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para as contrarrazões em recurso inominado.
3. Dentro desse parâmetro, verifica-se a pertinência e boa fundamentação jurídica das contrarrazões oferecidas, cuja parcial reforma da sentença decorre do entendimento já sedimentado dessa Turma Recursal, pelo que é arbitrado o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00, a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria.
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para estabelecer o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 600,00, a ser pago pelo Distrito Federal. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.